Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se ofensa à dialeticidade recursal quanto o apelante se limita a copiar os argumentos apresentados anteriormente, reiterando ipsis litteris os termos da peça anterior, já que o recorrente não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida e obsta, assim, o conhecimento do recurso.
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, pois as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), de maneira que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Temas 24 e 25 de Recurso Repetitivo).
4. Ante a validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a estipulação no contrato de taxa de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais implica a contratação da capitalização de juros.
5. Não sendo demonstrado de que a taxa de juros utilizada seria diferente daquela pactuada, não se verificam ilicitudes nem desequilíbrios contratuais.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.